Tribunal: TJES
Processo: 5000836-98.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-98.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIOMICIO JOSE CARLINI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000836-98.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
DIOMICIO JOSE CARLINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por DIOMICIO JOSE CARLINI em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 01/08/2019 foi surpreendido com a cobrança feira pela requerida no valor de R$ 8.070,56 (oito mil e setenta reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de suposta irregularidade no equipamento de medição de sua propriedade.

O autor apresentou recurso administrativo, contudo, a empresa negou provimento e manteve a cobrança. Tempo depois, sua energia foi cortada pela falta de pagamento

Ato contínuo, informa que meses antes funcionários da empresa compareceram a sua residência e trocaram o relógio de energia, informando ao autor que se tratava de procedimento padrão da empresa e que o equipamento seria periciado pela ESCELSA, mas que não aparentava ter defeitos.

Por fim, a Requerida emitiu um TOI à guisa de faturar um consumo que supostamente não foi registrado pelo medidor em virtude das irregularidades supostamente encontradas no padrão de energia. A requerente somente obteve o conhecimento de tais fatos na data de 01/08/2019.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 3170450, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor do autor, consolidando os termos da decisão lançada no ID nº 3108821, limitando o valor das astreintes, entretanto, ao montante de R$2.000,00. CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 em favor do requerente, a título de indenização pelos danos morais por ele enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3758196, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, bem como a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Adentro ao mérito.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID n. 4004924) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Afirma apenas a possibilidade de um defeito interno no relógio. Entretanto, um ponto importante que consta no documento é que os lacres do relógio de energia estavam intactos, somente a tampa da caixa estava sem.

Como poderia o recorrido ter modificado internamente o aparelho sem romper os lacres? O que fica aparente é que a empresa está tentando transferir a responsabilidade e cobrar do consumidor o custo pela falta de manutenção que ela deveria ter feito no relógio desde a sua instalação.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Ademais, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que,
unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento do recorrido durante a visita dos agentes da empresa, nem na realização da perícia técnica, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção, que informa que o cliente estava ausente durante a inspeção.

Posteriormente, a empresa, sem o aviso prévio, suspendeu o fornecimento de energia do consumidor. Essa ausência de comunicação, fere de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso entendo ser cabível o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)